Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603648-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0603648-17.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
- UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888875
19/06/2024
11:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.454

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603648-
17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
I N E X I S T Ê N C I A . A U S Ê N C I A D E N O V O S
DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Questões suficientemente enfrentadas no acórdão
embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria
alegada.
3. Ausência de novos documentos a ensejar o
afastamento, ainda que parcial, do recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
4. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43888875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911515559000000042844286
Número do documento: 24061911515559000000042844286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:40:29

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ROGERIO LUIZ
ZERAIK ABDALLA, candidato ao cargo de deputado federal pelo UNIÃO BRASIL
nas eleições de 2022, em face do Acórdão nº 62.896 (id. 43776243).

Em suas razões (id. 43783054), alega que o acórdão embargado contém
omissão, decorrente da ausência de análise quanto a documentos que especifica,
trazidos aos autos em momento anterior ao julgamento. Seriam eles:

a) item “3” do acórdão: nota fiscal referente aos serviços prestados pela
Agência Action Publicidade Ltda (id. 43706434);

b) item “4” do acórdão: comprovação da despesa com o fornecedor João
Victor Schafer Jede (id. 43706544);

c) item “5” do acórdão: comprovação de despesas omitidas da prestação
de contas parcial.

Não foram anexados documentos quando da oposição dos presentes
embargos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, a fim de aprovar as contas, ainda que com ressalvas, e afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Ouvido, o setor técnico manifestou-se por meio do parecer de id.
43842804.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, pugnou pela rejeição dos
embargos, por inexistir omissão a ser sanada (id. 43848408).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 06/12/2023 (id. 43781452 -
Num. 43888875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911515559000000042844286
Número do documento: 24061911515559000000042844286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:40:29

quinta-feira) e os embargos foram opostos em 11/12/2023 (id. 43783054 - segunda-
feira), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil)
ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão, dado
que deixou de considerar documentos que haviam sido anteriormente juntados aos
autos.

Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste
na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado
pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a
omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código
de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Além disso, esta Corte vem entendendo que a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

Num. 43888875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911515559000000042844286
Número do documento: 24061911515559000000042844286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:40:29

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de
fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da
quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo
no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE de 29/04/2022)

No caso concreto, as contas de campanha do embargante foram
desaprovadas por esta Corte, em virtude das seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha;

2) Falta de comprovação da propriedade do bem imóvel cedido para
a campanha;

3) Omissão de despesas eleitorais incluídas posteriormente como
dívida de campanha;

4) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos tanto do
Fundo Partidário quanto privados;

5) Recebimento de doações e realização de despesas anteriormente
à data final para remessa da prestação de contas parcial e nela não
informadas; e

6) Existência de dívidas de campanha sem apresentação da
documentação obrigatória.

Dado o dispêndio de recursos de origem pública, pelas irregularidades
apontadas nos itens “2”, “3” e “4” do acórdão o ora embargante foi condenado a
restituir o montante de R$ 70.851,40 ao Tesouro Nacional.

Conforme apontado no parecer técnico de id. 43842804 e manifestação
da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43848408), o acórdão embargado analisou
suficientemente as questões, inexistindo, portanto, qualquer omissão a sanar.

Os documentos que o embargante indica em sua petição foram todos
analisados pelo acórdão, não sendo admitidos pelos fundamentos contidos na
decisão.
Num. 43888875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911515559000000042844286
Número do documento: 24061911515559000000042844286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:40:29

No tocante à despesa omitida com o fornecedor Agência Action
Publicidade Ltda, o acórdão foi claro ao não reconhecê-la como dívida de
campanha, dado que somente assim lançada na prestação de contas após
apontada a omissão pelo setor técnico, sendo, inclusive, recomendada a apuração
da conduta do candidato pelo Ministério Público Eleitoral sob a ótica criminal.
Assim constou da decisão embargada:

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a
documentação necessária a comprovar que há dívida de campanha,
como a documentação contida nos autos leva a conclusão em
sentido contrário ao que fez constar em sua retificadora.

Por primeiro, insta consignar que consta juntado aos autos pedido
do Diretório Regional do partido no Paraná, dirigido ao Diretório
Nacional, solicitando autorização para assunção de dívida de
campanha do ora prestador de contas, no importe de R$ 59.595,80
(id. 43706394).

Tal valor aproxima-se daquele declarado como sendo de dívida de
campanha na prestação de contas retificadora apresentada em
05/05/2023 (id. 43582915), de R$ 58.890,00.

Após a localização das omissões acima pelo setor técnico, por meio
do parecer de id. 43692563, datado de 22/08/2023, o candidato alterou
sua prestação de contas para incluir essas despesas, até então
omitidas, como dívidas de campanha, que, por conta disso,
apresentaram um salto de quase 100%, passando ao valor de R$
99.416,40, porém sem apresentar qualquer dos documentos mínimos
necessários, conforme art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, o
que conduz à inevitável conclusão de que tal lançamento visou
unicamente mascarar o uso de recursos não contabilizados para
pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em
verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e
contratações de serviços é feito no momento da emissão da nota
fiscal, não havendo qualquer prova de que foi acordado o
adimplemento futuro.

As notas fiscais se encontram válidas e foram emitidas para o CNPJ
da campanha, havendo expresso reconhecimento do candidato de
que se referem a gastos eleitorais, dado que inseridas, agora, como
dívida de campanha.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de que
tais despesas constituem dívida de campanha, tem-se que subsiste,
na verdade, omissão de gastos, pagos com o uso de recursos
financeiros que não transitaram pelas contas da campanha, o que
resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não
Num. 43888875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911515559000000042844286
Número do documento: 24061911515559000000042844286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:40:29

identificada (RONI), nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97 [...]

Com relação à despesa com o fornecedor João Victor Schafer Jede, a
decisão embargada expressamente consignou que a irregularidade advém da
ausência de assinatura do contratado no comprovante anexado aos autos pelo
candidato, o que invalida a relação jurídica, ainda que demonstrado que o
pagamento foi direcionado à pessoa indicada. Diz o acórdão:

No primeiro caso, a despesa foi custeada com recursos oriundos do
Fundo Partidário, sendo, no segundo caso, utilizados recursos de
origem privada (Outros Recursos). Em ambos os casos, todavia, a
assinatura do fornecedor encontra-se ausente do respectivo recibo
de pagamento (ids. 43706544 e 43706503).

(...)

A ausência de quaisquer documentos comprobatórios dos gastos
declarados determina a invalidade dos atos e a restituição dos
recursos públicos despendidos.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera
alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa,
especialmente quando a prova contida nos autos aponta em sentido
contrário.

Por fim, no que concerne às receitas e despesas omitidas na prestação
de contas parcial, tal irregularidade não comporta regularização posteriormente à
apresentação das contas finais, devendo qualquer questão ser trazida em nota
explicativa, na forma do disposto no art. 71, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Portanto, considerando a inexistência de omissão a ser sanada, bem
como que não foi juntada documentação para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a rejeição dos aclaratórios é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É como voto.

Num. 43888875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911515559000000042844286
Número do documento: 24061911515559000000042844286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:40:29

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603648-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
DEPUTADO FEDERAL, ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA - Advogado dos EMBARGANTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911515559000000042844286
Número do documento: 24061911515559000000042844286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:40:29